Tribunal: TJDFT
Processo: 0718112-56.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718112-56.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA APELADO: SONIA MARIA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFÊNIX LTDA, em face de sentença (id. 13939148) prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga que julgou procedente o pedido de restituição formulado pela apelada. Comunicado o falecimento do liquidante extrajudicial, o feito foi suspenso para regularização da representação (id. 14165075), após, noticiada a renúncia dos patronos da parte, mantida a suspensão. Conforme certidão id. 17637587 não foi possível a intimação pessoal da parte apelante considerando que a empresa não funciona mais no endereço informado. É o relatório. Decido. O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento, pois tem sua formação deficiente. Inicialmente, é firme o entendimento no sentido de que, realizada a intimação no endereço informado nos autos, e tendo a parte se mudado, considera-se válida a intimação. Neste sentido: Extinção do processo. Abandono da causa. Intimação pessoal. Endereço desatualizado. Súmula 240 do STJ. 1 - Intimado o procurador do autor por publicação, para dar andamento ao processo, e não sendo o autor intimado, pessoalmente, porque mudou de endereço e não informou o atual endereço ao juízo, regular a extinção do processo se ele não promove atos e diligências que lhe competiam. 2 - Não se aplica a súmula 240 do STJ, segundo a qual a extinção do processo por abandono da causa pela autora depende de requerimento do réu, se esse sequer chegou a ser citado. 3 - Apelação não provida. (Acórdão n.832066, 20140111560992APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2014, Publicado no DJE: 18/11/2014. Pág.: 205) Em análise dos autos, verifica-se que o advogado da parte apelante renunciou o mandato conforme documento id. 14532810, estando, pois, a apelante sem representação processual. O Código de Processo Civil estabelece que, verificada irregularidade na representação processual, necessário conceder a parte prazo para regularização sob pena de não conhecimento do recurso. Vejamos: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) §2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; No caso dos autos, observada a irregularidade da representação, foi concedido inicialmente prazo de 60 (sessenta) dias e depois de 15 (quinze) dias para a apelante regularizar a situação, entretanto, a determinação não foi cumprida. Nesse passo, em razão de sua formação deficiente, revela-se manifestamente inadmissível a apelação interposta, devendo ser negado seguimento por decisão singular do relator. Vejamos: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INIBITÓRIA. VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA DA PARTE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. IMPRESTABILIDADE DE PROCURAÇÃO TÁCITA OU APUD ACTA. 1. Considerando a inércia da parte Agravante em regularizar sua representação processual, impõe-se o não conhecimento do apelo, nos termos do art.76, §2o, inc.I, do CPC. 2. A representação em juízo deve se fazer por instrumento formal de procuração, não sendo suficiente para eximi-la o comparecimento da parte à audiência, acompanhada de seu advogado, mormente quando ausente a outorga de poderes na ata da audiência. 3. O agravo regimental não enseja arbitramento de honorários recursais. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão n.1125669, 20160110945895APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no DJE: 26/09/2018. Pág.: 185/191) Ante o exposto, nos termos do artigo 76, §2o do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Preclusa, retornem os autos à Instância de Origem. Brasília-DF, 15 de julho de 2020. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador Relator